Tribunal: TCU
Processo: 038.642/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional a respeito de auditoria sobre a concessão e liberação de empréstimos financeiros para estados e/ou municípios da região Nordeste geridos pela CEF e Tesouro Nacional, entre o período de 1/1/2019 até 1/8/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Senado Federal, decorrente de requerimento do Excelentíssimo Senador Rogério Carvalho, para que o Tribunal realizasse auditoria na concessão e liberação de empréstimos para estados e municípios da região Nordeste, geridos pela Caixa Econômica Federal e pelo Tesouro Nacional, no período de 1/1/2013 a 1/8/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao Excelentíssimo Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, e ao Excelentíssimo Senador Rogério Carvalho, autor do requerimento processado nestes autos, que a matéria objeto da presente solicitação foi apreciada nos autos do TC Processo 027.573/2019-2 , em que proferido o Acórdão 2933/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria; 9.2. encaminhar cópia do Acórdão 2933/2021-TCU-Plenário , acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal e ao Excelentíssimo Senador Rogério Carvalho; 9.3. declarar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional objeto destes autos; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal e ao Excelentíssimo Senador Rogério Carvalho; 9.5. arquivar o presente processo.